Tribunal: TJES
Processo: 5001489-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001489-85.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CLINICA LARANJEIRAS LTDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITOS ADICIONAIS AO CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA – EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE PELO DETRAN/ES – OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS PELO CONTRAN
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
É de competência do CONTRAN a regulamentação de credenciamento para prestação de serviço pelas entidades destinadas à formação de condutores, como à empresa agravada, e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.

2.
Com o fito de regulamentar o exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o credenciamento das entidades públicas e privadas, o CONTRAN editou a Resolução n.º 425/2012.

3.
Embora sejam os Departamentos Estaduais de Trânsito responsáveis pelo credenciamento das entidades, os requisitos e exigências devem ser estabelecidos pelo CONTRAN, de forma que requisitos adicionais impostos pelo DETRAN/ES revelam-se indevidos.

4
.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
contra r. decisão que, nos autos do
“
mandado de segurança”
impetrado pela
CLINICA LARANJEIRAS LTDA
. em face de ato coator praticado pelo
DIRETOR

GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, deferiu o pedido liminar para suspender a decisão administrativa que indeferiu o credenciamento da impetrante, determinando o imediato prosseguimento do processo de credenciamento, sem a condicionante ora combatida, ou qualquer outra que não esteja estampada na Resolução 425/12 do CONTRAN.

Em suas razões (id. 4288872), aduz a parte agravante, em síntese, que é válida a regra estabelecida vez que a União instituiu a lei que conferiu atribuições e poderes aos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, dentre eles o poder de normatização das matérias relacionadas a trânsito, condutores, etc., nos casos determinados.

Basicamente diante de tais fundamentos, pugnou pelo recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida com o indeferimento da tutela provisória pretendida.

Conforme decisão id. 4302849, indeferi a tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 4637444) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5001489
-
85
.
2023
.8.08.0000

AGRAVANTE
:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVAD
A
:
CLINICA LARANJEIRAS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
contra r. decisão que, nos autos do
“
mandado de segurança”
impetrado pela
CLINICA LARANJEIRAS LTDA
. em face de ato coator praticado pelo
DIRETOR

GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, deferiu o pedido liminar para suspender a decisão administrativa que indeferiu o credenciamento da impetrante, determinando o imediato prosseguimento do processo de credenciamento, sem a condicionante ora combatida, ou qualquer outra que não esteja estampada na Resolução 425/12 do CONTRAN.

Em suas razões (id. 4288872), aduz a parte agravante, em síntese, que é válida a regra estabelecida vez que a União instituiu a lei que conferiu atribuições e poderes aos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, dentre eles o poder de normatização das matérias relacionadas a trânsito, condutores, etc., nos casos determinados.

Basicamente diante de tais fundamentos, pugnou pelo recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida com o indeferimento da tutela provisória pretendida.

Conforme decisão id. 4302849, indeferi a tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 4637444) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

Após perfunctório exame dos documentos que respaldam as razões recursais, compreendo, tal como já manifestado na decisão id. 4302849, que a decisão recorrida deve ser mantida. Explico-me.

Na origem, para refutar o indeferimento do seu pedido de credenciamento, a empresa agravada sustenta que a exigência de condicionar o credenciamento à quantidade de 320 exames médicos com a exclusão de outros serviços prestados pela clínica, sequer consta na Instrução de Serviço do DETRAN/ES de nº 109/2020. Ademais, aduz ainda, que tal requisito não encontra amparo na RESOLUÇÃO nº 425/12 DO CONTRAN, que é o Órgão competente para regulamentar o credenciamento de clínicas.

Como já dito, o d. Juízo
a quo
deferiu a tutela provisória pretendida pela autora para suspender a decisão administrativa que indeferiu o credenciamento da impetrante, determinando o imediato prosseguimento do processo de credenciamento, sem a condicionante ora combatida, ou qualquer outra que não esteja estampada na Resolução 425/12 do CONTRAN.

Pois bem. O recorrente aduz que é válida a regra estabelecida vez que a União instituiu a lei que conferiu atribuições e poderes aos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, dentre eles o poder de normatização das matérias relacionadas a trânsito, condutores, etc., nos casos determinados.

Sobre o tema, assim prevê o artigo 22, inciso X e o artigo 156 do Código Brasileiro de Trânsito:

Art. 22.
Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

X –
credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN.

Art. 156.
O CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas auto-escolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.

Em resumo, é de competência do CONTRAN a regulamentação de credenciamento para prestação de serviço pelas entidades destinadas à formação de condutores, como à empresa agravada, e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.

Seguindo, com o fito de regulamentar o exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o credenciamento das entidades públicas e privadas, o CONTRAN editou a Resolução n.º 425/2012 que assim prevê:

Art. 1º.
O exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o credenciamento das entidades públicas e privadas para realização destes, de que tratam o art. 147, I e §§ 1º a 4º e o art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como os respectivos procedimentos, obedecerão ao disposto nesta Resolução.

(...)

Art. 15.
As entidades, públicas ou privadas, serão credenciadas pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, de acordo com a sua localização e em conformidade com os critérios aqui estabelecidos.

Assim, como visto, embora sejam os Departamentos Estaduais de Trânsito responsáveis pelo credenciamento das entidades, os requisitos e exigências devem ser estabelecidos pelo CONTRAN, de forma que requisitos adicionais impostos pelo DETRAN/ES revelam-se indevidos.

In casu
, revela-se indevida a exigência da quantidade de 320 (trezentos e vinte) exames médicos com a exclusão de outros serviços prestados pela clínica, vez que inexiste qualquer previsão nesse sentido.

Vejamos o entendimento já proferido por este e. Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pátrios em casos análogos:

EMENTA.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. EXIGÊNCIA PREVISTA EM INSTRUÇÃO NORMATIVA. NÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO CONTRAN nº 425/2012. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA ANTECIPADAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A
atuação dos Departamentos Estaduais de Trânsito devem se dar “na forma estabelecida em norma do CONTRAN”, ou seja, embora seja responsável pelo credenciamento das entidades, os requisitos e exigências são estabelecidas pelo CONTRAN. 2. A princípio, não se revela possível ao órgão executivo de trânsito impor requisitos adicionais àqueles estabelecidos pelo CONTRAN, tendo-se por indevida a recusa de credenciamento pautada em alegada inviabilidade financeira da impetrante. 3. Logrou o impetrante comprovar a presença dos requisitos necessários à concessão antecipada da ordem, não merecendo amparo o pedido de reforma da decisão recorrida, que deve prevalecer. 4. Recurso conhecido e desprovido
.” (TJ-ES - AI: 5001997-65.2022.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/10/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO ARTIGO 22 C/C 156, DO CTB - RESOLUÇÃO Nº 358/10, CONTRAN - DETRAN/ES SEM PODER DE INOVAR EDITANDO REGRAS CONDICIONANTES - RECURSO IMPROVIDO. 1 - Trata-se a controvérsia dos autos na exigência da aquisição de 01 (um) veículo adaptado para portadores de necessidades especiais, da contratação de 01 (um) intérprete de líbras, bem como da exigência que todas as autoescolas do Estado tenham sua estrutura física completamente adaptada a todos os tipos de mobilidade reduzida, como condição para o credenciamento dos Centros de Formação de Condutores do Espírito Santo. 2 -
O artigo 22, incisos II e X, do Código de Trânsito Brasileiro prevê ser atribuição dos Departamentos Estaduais de Trânsito realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento e reciclagem dos condutores no âmbito de suas respectivas circunscrições, bem como proceder ao credenciamento dos órgãos ou entidades destinados à execução das atividades previstas na legislação de trânsito, segundo as normativas estabelecidas pelo CONTRAN. 3 - O artigo 156 do CTB, por sua vez, dispõe que a regulamentação do processo de credenciamento de autoescolas representa atribuição exclusiva do CONTRAN, cujas prescrições deverão ser seguidas pelos Departamentos de Trânsito Estaduais. 4 - A resolução nº 358/2010, do CONTRAN, não prevê todas as exigências analisadas nesses autos, realizadas pelo DETRAN, como condição para o credenciamento dos Centros de Formação de Condutores. 5 - Não pode o DETRAN inovar editando regras condicionantes que possam inviabilizar o credenciamento de autoescolas. 6 - Recurso improvido
. (TJ-ES – AI: 00096073920188080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 09/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2018)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 156, DO CTB. Resolução nº 358/10, do CONTRAN. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DETRAN⁄ES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. O artigo 156, do CTB, é expresso ao dispor que a regulamentação do processo de credenciamento de autoescolas representa atribuição exclusiva do CONTRAN, cujas prescrições deverão ser seguidas pelos Departamentos de Trânsito Estaduais. II. Na hipótese, em virtude da ausência de poder normativo do DETRAN para a edição das regras destinadas à regulamentação do processo de credenciamento de autoescolas e por não haver correspondência normativa na Resolução nº 358/10, do CONTRAN, a exigência disposta no artigo 9º, da Instrução de Serviço nº 067/2014, do agravante, não poderá inviabilizar o credenciamento do agravado
. III. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AI: 00106954920178080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/08/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2017)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTAMPAGEM DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR.
Credenciamento. Competência do Detran/CE. Requisitos da resolução nº 780 do contran. Estipulação de critério adicional pelo Detran/CE. Impossibilidade. Direito líquido e certo comprovado. Manutenção de sentença concessiva da segurança. Remessa necessária conhecida e desprovida
. (TJCE; RN 0227718-11.2021.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Público; Relª Desª Tereze Neumann Duarte Chaves; Julg. 01/02/2023; DJCE 10/02/2023; Pág. 132)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA Nº 059/2019, EXPEDIDA PELO DETRAN/MS. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 780/2019 DO CONTRAN. CONFIGURAÇÃO. OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Discute-se na presente Remessa Necessária o acerto da sentença que determinou à autoridade coatora que autorize o credenciamento da impetrante, empresa estampadora de Placas de Identificação Veicular (PIV). 2. Dispõe o art. 5º, inc. LXIX, da CF/88, que conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
3. Na espécie, extrai-se que a impetrante não pode ser impedida receber o credenciamento como estampadora de Placas de Identificação Veicular (PIV), com base em exigências não previstas na Resolução nº 780/2019, do CONTRAN. 4. Logo, se a Portaria nº 059/2019, editada pelo Detran/MS criou exigências não previstas na Resolução nº 780/2019, do CONTRAN, para o seu credenciamento junto aquele órgão, é ilegal a obstaculização do direito da impetrante, devendo, mantida a sentença que concedeu a ordem e possibilitou a autorização para que a empresa possa exercer seu objeto social (estampadora de Placas de Identificação Veicular (PIV)
. 5. Sentença mantida em Remessa Necessária. (TJMS; RN 0822124-33.2020.8.12.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Paulo Alberto de Oliveira; DJMS 30/06/2022; Pág. 77)

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 09/05/2023